Tribunal: TJDFT
Processo: 0708885-09.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NÃO CONCLUSÃO. FRAUDE. PACTUAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REGULAR. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. AGENTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA EM FACE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A relação jurídica entre as partes é de consumo e deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. A responsabilidade da instituição bancária, prestadora de serviços ao consumidor, é objetiva e se funda na teoria do risco da atividade, em que a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa) é dispensado, muito embora admita a excludente de responsabilidade se comprovada a culpa exclusiva do consumidor.
3. Do contexto probatório, denota-se que o autor contratou diretamente com a instituição financeira o empréstimo e mediante livre e espontânea vontade transferiu o montante contratado para conta de empresa terceira, com o intuito de almejar quitação das parcelas dos empréstimos.
4. O Enunciado de Súmula 479 do STJ orienta que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, de modo que “a culpa de terceiro não é apta a romper o nexo causal quando se mostra conexa à atividade econômica e aos riscos inerentes à sua exploração, caracterizando fortuito interno.”(REsp 1747637/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25.6.2019, DJe 1.7.2019).
5. Não há se cogitar em responsabilização da instituição bancária quando comprovado se tratar de fortuito externo.
6. A contratação do crédito foi celebrada voluntariamente pelo consumidor e transferido para conta de terceiro a fim de promover alegada “portabilidade”. Nestas circunstâncias, o banco apelante não responde pelos danos decorrentes da fraude, sendo de rigor julgar improcedentes os pedidos em relação a este.
7. Recurso de apelação conhecido e provido.